Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700667-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS FOMENTO, MERCADO E NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS GOMES D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço do Agravado, bem como indique providência apta ao prosseguimento regular do feito, a fim de que se proceda a intimação do Agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 09:57:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador